Tribunal: STM
Processo: 7000856-17.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000856-17.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JORDAN ALVES SILVA DA CRUZ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
recurso defensivo e negou provimento, para que seja conservada, in totum, a r.
Sentença impugnada, mantendo-se a condenação impingida ao Apelado nos
exatos termos do decreto condenatório do Juízo de piso, nos termos do voto do
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 28/05/2022 19:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149708b2c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000856-17.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE:
JORDAN ALVES SILVA DA CRUZ.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. TESE. INCONSTITUCIONALIDADE
DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. CONDUTA NÃO
AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade em que servia, sem qualquer
permissão ou licença, comete o delito tipificado no art. 187 do CPM. A deserção insere-se no
contexto dos crimes militares de alta relevância, haja vista que a ausência de um integrante
pode prejudicar a operacionalidade da tropa.
O art. 187 do CPM está em perfeita harmonia com a ordem constitucional e se revela
compatível com os postulados da razoabilidade, da proporcionalidade ou da dignidade da
pessoa humana. Essa norma penal proibitiva, em tempo de paz, coaduna-se com a disciplina
e com a operacionalidade inerentes à caserna, tornando-se imprescindível diante da
importância do cumprimento constitucional do múnus militar. Precedentes do STM.
As escusas de índole estritamente particular, sem o respaldo de comprovação, não habilitam
o julgador a isentar o militar desertor de responsabilidade penal. Nesse entendimento,
dispõe o Enunciado nº 3 da Súmula de jurisprudência do STM que não se reconhece o estado
de necessidade no crime de deserção quando as alegações são desacompanhadas de
provas.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso defensivo e em negar provimento,
para que seja conservada, in totum, a r. Sentença impugnada, mantendo-se a condenação impingida
ao Apelado nos exatos termos do decreto condenatório do Juízo de piso.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 28/05/2022 19:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149708b2c

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do MN RC
JORDAN ALVES SILVA DA CRUZ, condenado, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar pela prática do delito previsto no art.
187 do Código Penal Militar (deserção), à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, caso ostente a condição de
civil no momento do execução, e o direito de recorrer em liberdade.
Narra a inicial acusatória, in verbis:
"[...]
em razão de ter-se ausentado de sua Unidade, em 13 de outubro de 2020, sem
autorização, completando em 22 de outubro de 2020, os dias preconizados em lei
para que se consumasse o crime de Deserção, conforme Termo de Deserção (evento 1, doc.
2).
Em decorrência da deserção consumada, o ora denunciado foi excluído do serviço ativo
da Marinha, conforme Portaria nº 855/Com1ºDN, de 29 de outubro de 2020 (evento 13, p.
2).
Após certo período na condição de trânsfuga, apresentou-se voluntariamente no dia
11 de janeiro de 2021 (evento 18).
Ato contínuo, submetido à Inspeção de Saúde, tendo sido considerado 'APTO' para
fim de serviço militar, conforme cópia da ata de inspeção de saúde (evento 55). Em
consequência, o desertor foi reincluído no Serviço Ativo da Marinha, consoante
Portaria nº 44/Com1ºDN, de 27 de janeiro de 2021 (evento 42, doc. 2).
Pois bem, os documentos que instruem os presentes autos de Instrução Provisional são
exatamente aqueles elencados no art. 457, do Código de Processo Penal Militar, estando,
portanto, caracterizado o delito e satisfeitas as condições de procedibilidade.
[...]". (Grifos originais.)
A denúncia foi formulada com base na Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000775-
72.2020.7.01.0001, cujos documentos são partes integrantes do apenso, entre os quais cumpre destacar:
termo de deserção (evento 1, arq. 2, da IPD);
●
parte de ausência de militar (evento 1, arq. 3, fl. 2, da IPD);
●
termo de inventário (evento 1, arq. 3, fl. 11, da IPD);
●
parte de deserção (evento 1, arq. 4, fl. 2, da IPD);
●
ofício nº 110-09/Com1ºDN-MB, comunicando a apresentação voluntária do Apelante (evento 18, arq. 1, da
●
IPD);
ato de reinclusão ao serviço ativo, a contar de 22 de janeiro de 2021 (evento 36 da IPD); e
●
termo de inspeção de saúde (evento 55 da IPD).
●
A exordial acusatória foi recebida em 5 de março de 2021, conforme o evento 1, arq. 2, da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000132-80.2021.7.01.0001.
O Apelante foi regularmente citado (evento 13 da APM).
Foram ouvidas como testemunhas arroladas pela defesa, no curso da instrução processual, a genitora do
Apelante (PATRÍCIA RAMOS ALVES) e seu padrasto (RAFAEL MONTERNEIGRO MARQUES) - evento 80 da
APM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 28/05/2022 19:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149708b2c
O Recorrente foi qualificado e interrogado, confirmando a versão narrada na denúncia (evento 80 da
APM).
Em Sessão de Julgamento, realizada no dia 12 de agosto de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para
a Marinha, por unanimidade, julgou procedente a denúncia, para condenar o MN RC JORDAN ALVES
SILVA DA CRUZ como incurso no art. 187 do Código Penal Militar (deserção), à pena de 6 (seis) meses de
detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, caso ostente a condição de civil no momento do execução, e o direito de recorrer em liberdade
(eventos 82 e 83 da APM).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 24 de agosto de 2021 (evento 88 da APM).
A Defensoria Pública da União foi intimada em 16 de agosto de 2021, ao passo que foi interposto,
tempestivamente, o recurso de Apelação no dia 17 imediatamente posterior (eventos 85 e 87 da APM).
Em suas Razões, inicialmente, pleiteia a devolução ampla da matéria de direito veiculada nos autos. Ato
contínuo, suscita, em sede de controle difuso de constitucionalidade, a não recepção pela Constituição
Federal de 1988 do delito de deserção (art. 187 do CPM) em tempo de paz, por ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88), devendo ser conferida
interpretação conforme à Carta Magna para que o referido ilícito seja reconhecido, apenas, em situações
excepcionais (declaração de guerra ou anormalidades institucionais). Aduz atender à razoabilidade e à
proporcionalidade a mera exclusão das Forças Armadas.
No mérito, requer a absolvição com base no art. 439, alínea "d", do CPPM (estado de necessidade
exculpante), sob o fundamento de que o Recorrente era pessoa essencial na prestação dos cuidados de
que necessitava sua bisavó, acometida por problemas de saúde, razão pela qual decidiu abandonar o
quartel por mais de oito dias sem autorização (evento 1, arq. 5).
Em suas Contrarrazões, o Parquet das Armas salienta que a sentença prolatada está em franca sintonia
com a legislação nacional e com a consolidada jurisprudência pátria. Assim, preconizou que seja negado
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória em todos os seus
termos (evento 1, arq. 6).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo insigne Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso e pelo seu
desprovimento, com a consequente manutenção do édito condenatório por seus próprios fundamentos
(evento 6).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Inicialmente, oportuno registrar a preliminar defensiva de devolução ampla da matéria de direito
veiculada nos autos, com reexame integral do caderno processual. Todavia, encontra-se imbuída no
efeito devolutivo do recurso de apelação, assim, será apreciada no exame do mérito. Vale lembrar que o
limite da extensão da devolutividade está restrito à matéria efetivamente impugnada, conforme o
princípio tantum devolutum quantum appellatum, salvo as questões de ordem pública, que podem ser
suscitadas de ofício.
A Defesa aduz que o delito de deserção perpetrado em tempo de paz estaria em total desalinho com a
Constituição Cidadã de 1988, devendo, à luz do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da
dignidade da pessoa humana, ser tratado como transgressão disciplinar e conferido ao art. 187 do CPM

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 28/05/2022 19:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149708b2c
interpretação conforme a Constituição, excluindo, assim, o caráter criminal em tempo de paz e de
normalidade institucional.
Não vejo como possam prosperar tais alegações.
Cabe aqui destacar que a Carta Maior atribuiu às Forças Armadas o status quo de instituições nacionais
permanentes e regulares, que tem como princípios basilares a hierarquia e a disciplina - em tempos de
paz e de guerra -, destinadas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa
de qualquer destes, da lei e da ordem. Ademais, é da Justiça Militar a competência para processar e julgar
os crimes militares definidos em lei, de acordo com o art. 124 da Constituição Federal de 1988.
Desse modo, infere-se que o texto constitucional conferiu tratamento diferenciado ao jurisdicionado
militar, ao criar a Justiça Castrense, devido às suas especificidades, para orientar a tutela dos bens
jurídicos próprios da caserna. Portanto, o tipo penal em comento faz parte do elenco dos crimes
tipificados no Código Penal Militar, que ampara a garantia e a regularidade do funcionamento das Forças
Armadas, ante as suas particularidades e sua vocação constitucional.
Nesse sentido, é o entendimento pacífico desta Corte Superior, conforme restou decidido no bojo da
Apelação nº 7000085-73.2020.7.00.0000
[1], de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO, de cuja ementa extrai-se o seguinte fragmento, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO
LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. EX-MILITAR.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO
DE PAZ. NÃO ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DE SURSIS. POLÍTICA CRIMINAL. REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.
[...]
Considerando a especialidade da carreira das armas, cuja atribuição descrita pelo art. 142
da Constituição Federal confere, expressamente, às Forças Armadas a condição de
instituições permanentes e regulares regidas pelos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, o
delito de deserção tem por objetividade jurídica a ordem, o dever e o serviço militar, de
sorte que a sua tipificação tem por finalidade resguardar o funcionamento estável das
Forças Armadas, inclusive em tempo de paz.
Embora o legislador tenha estabelecido a pena de morte para o delito de deserção
consumado na presença do inimigo, atentando para a maior dimensão dessa conduta em
tempo de guerra, nem por isso se poderia mitigar a relevância dessa prática delituosa em
tempo de paz, tampouco considerar a aplicação de eventual reprimenda somente nas
situações tais como de garantia da lei e da ordem, de intervenção federal, de estados de
defesa e de sítio.
A norma penal incriminadora descrita no art. 187 do Código Penal Militar está em perfeita
consonância com o texto constitucional insculpido no art. 142, restando afastadas quaisquer
alegações tendentes a efetivar uma interpretação conforme que exclua o caráter criminal
dessa conduta delituosa em tempo de paz, bem como eventuais violações dos Postulados da
Proporcionalidade e da Razoabilidade.
[...]"
Nesse contexto, não há falar em violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
dignidade da pessoa humana diante do regular processamento dos autos, levando em consideração todos
os direitos e garantias constitucionais do apelante e, ao final, a aplicação da pena no mínimo legal.
Assim sendo, não reconheço a inconstitucionalidade do art. 187 do CPM e rechaço a tese de que o delito

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 28/05/2022 19:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149708b2c
de deserção somente poderá ser admitido em tempo de guerra ou em situações de anormalidade, na
medida em que o referido arcabouço normativo garante a manutenção contínua e regular das Forças
Armadas, em conformidade com a natureza jurídica do tipo penal - a tutela do dever e do serviço militar.
Superada essa arguição, passa-se a analisar os demais argumentos ventilados no apelo defensivo.
Compulsando os autos, verifica-se que a tese da defesa encontra-se pautada na ocorrência de estado de
necessidade exculpante (art. 39 do CPM), sob o fundamento de que o Apelante desertou devido à
urgência em prestar cuidados de ordem médica a sua bisavó, a qual estava com a saúde debilitada.
Em Juízo, os fatos foram devidamente esclarecidos conforme a seguir exposto.
A civil PATRÍCIA RAMOS ALVES, genitora do Apelante, narrou que:
"nessa época minha avó ficou muito adoentada. Ele (Recorrente) teve que se sacrificar em
ficar com ela, porque o meu outro filho mais velho também trabalhava, a minha mãe
trabalhava, o meu pai também trabalhava, e são trabalhos que eles não podem largar,
entendeu, não podem se ausentar. Eu como trabalhava de bico estava prestes a sair, aí
nesse período que ele desertou ele ficou com ela, depois em vim tomar o lugar dele devido
a esses problemas que houve [...] Ela já vinha desde nova com uma depressão em nível
muito elevado, com isso, ela passou por vários médicos. Depois ela veio a adquirir uma
diabetes, ela veio a cair na rua e fraturou o fêmur e a bacia em três lugares. Esse tempo
todo ela foi ficando na cama, pois não podia se locomover. Ela foi internada e dois meses
depois veio a óbito com noventa e um anos. Ela foi se debilitando. [...] Devido à queda que
ela teve, a gente descobriu essas lesões nos rins. Em outubro ela tinha noventa anos. No
período da deserção ela não ficou comigo porque eu estava trabalhando. Eu precisava
terminar esse trabalho que eu estava fazendo, para poder ficar com ela. Como ele
(Recorrente) tinha mais jeito com ela, ele foi e se dedicou a ela. Se fosse outro neto ela não
se alimentaria. Quando era ele (Apelante) ela aceitava mais ou menos, não era sempre,
porque ela era turrona. [...] Ela era difícil com todo mundo. Ela se acidentou agora, mas
antes ele (Recorrente) ficou com ela porque ela estava debilitada e já vinha com um
problema renal que os familiares não sabiam, porque ela escondia. Às vezes ele (Apelante) a
levava ao médico. Não foi ele o responsável pela internação, mas, sim, o filho dela (pai da
depoente), que morava um pouco distante. Ela só possuía um filho. De dezembro até o óbito
dela eu que cuidei dela. Eu fazia um rodízio com o ele (Apelante)."
O civil RAFAEL MONTERNEIGRO MARQUES, padrasto do Recorrente, aduziu que a bisavó do acusado não
aceitava que outros membros da família cuidassem dela, apenas o Apelante. Nesse sentido, declarou o
seguinte:
"A Tereza (bisavó) só possuía um filho, que morava distante dela. Nós que moramos mais
próximos. Na época dos fatos, eu e minha esposa trabalhávamos. Ela saiu do emprego entre
o dia 3 e o dia 4 janeiro de 2021. Eu continuo trabalhando. Ela saiu em janeiro porque foi
mandada embora. Sobre as visitas médicas, tinha dias que o JORDAN ia, mas tinha dias que
ela ia sozinha, porque não queria ser acompanhada. Tinha dias que minha esposa ia. Eu me
prontificava, mas ela não queria. Até o outro neto dela se prontificava, mas ela não queria.
Ela só aceitava que o JORDAN prestasse os cuidados. [...] Ela tinha problema renal e ela
caiu, quebrou o fêmur em três lugares há uns três meses. Ela ficou internada. Quando ela
caiu, a minha esposa já estava cuidando dela. A queda dela foi mais ou menos em maio. [...]
Ela era uma senhora teimosa, tudo dela era JORDAN. Ela tem um outro neto que queria
ajudar e ela dizia não. Eu mesmo prontificava faltar meu trabalho para ficar com ela. Em
outubro de 2020, ela fez exame e deu infecção urinária e queria que o JORDAN ficasse com
ela. Ele teve que ficar com ela porque as coisas começaram a se complicar. Ela não ficou
internada por causa dessa infecção."
Por ocasião do seu interrogatório, em juízo, o Recorrente registrou que:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 28/05/2022 19:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149708b2c
"Eu me ausentei porque tive que cuidar da minha avó. Ela morava na casa dela e eu morava
na minha, sendo quase vizinhas. Ela era doente. De outubro de 2020 pra lá ela começou a
piorar. Ela tinha problemas nos ossos, qualquer tombo ela não levantava mais. Começou a
dar infecção por dentro, em todos os órgãos. Ela era minha bisavó. Ela tem um filho. O filho
dela ajudava, só que ele trabalhava. Eu também trabalhava. Minha mãe passou a cuidar
dela e eu pude voltar às atividades normais, quando eu descobri que seria preso. [...] Não
tive instrução sobre deserção no quartel. A instrução que recebi seria bem básica. Não fui
avisado que faltar por mais de oito dias era crime. Estou no serviço militar obrigatório desde
primeiro julho de 2020. Voltei em janeiro, porque mandaram mensagem falando que eu
seria preso. Não deu tempo de avisar ninguém no quartel que eu estava com problemas
com a avó. Não tinha o número de ninguém no quartel. [...] A minha função na Marinha era
rancheiro. Tirava serviço e tinha pernoites. Não conversava com os colegas, porque quase
ninguém se falava. [...] Eu tinha no meu telefone o contato dos outros quando entrei pra
Marinha, mas ele foi roubado assim que eu saí de bordo e perdi o número de todo mundo e
todo mundo não quis mais me dar os números. O fato (roubo) ocorreu em setembro de
2020."
Apesar dos louváveis esforços despendidos pela defesa, não podem os seus argumentos prosperar, pelas
razões de fato e de direito a seguir delineadas.
Não se está a negar a lastimável situação de ter um membro da família acometido por inúmeros
problemas de saúde. Tampouco se desconhece a necessidade de auxílio constante que um idoso requer
de seus familiares, sobretudo nas circunstâncias em que se encontrava a bisavó do Apelante. Entretanto,
as considerações invocadas pelo acusado para descumprir suas obrigações frente ao serviço militar não
justificam a adoção de comportamento tipificado como crime.
É evidente que outras soluções, que não fosse a de faltar ao serviço por mais de dois meses sem dar
qualquer satisfação à sua OM, estavam ao alcance do ora Apelante. Entre elas, a título de exemplo,
poderia ele ter tratado da situação com seus superiores para que, em conjunto, buscassem uma resposta
que atendesse à demanda surgida no seio de sua família sem sacrificar por completo o serviço militar
obrigatório. Nesse contexto, os princípios da hierarquia e da disciplina exigiam conduta diversa daquela
adotada.
No mesmo sentido e apontando comportamento alternativo ao que foi perpetrado, cito trecho das
considerações invocadas pelo MPM em sede de contrarrazões recursais
[2]:
"[...] No caso, a deserção não era a única alternativa para solução do suposto problema
familiar, eis que o apelante poderia ter agido de outra forma, mantendo contato com
seus superiores hierárquicos e até solicitado formalmente a sua baixa da
Marinha." (Grifo nosso.)
Ademais, a instrução processual deixou claro que o Recorrente não era a única pessoa da unidade
familiar disponível para prestar os cuidados de que necessitava sua bisavó, fato que reforça o
escoamento dos requisitos do estado de necessidade insculpido no art. 39 do Códex castrense. Nesse
sentido, destaco fragmento das razões de decidir perfilhadas pelo Colegiado a quo. Vejamos:
"[...]
Na situação, existiam outras pessoas que podiam prestar auxílio à senhora doente
(principalmente seu filho, avô do acusado), lembrando que, conforme Art. 229 da
Constituição Federal, 'os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade'
(grifo nosso).
Salienta-se que a alegação que sua mãe e seu padrasto não poderiam faltar ao trabalho
para amparar a senhora enferma não pode ser entendida como justificativa válida para o

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 28/05/2022 19:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149708b2c
acusado, pois este não só também se encontrava trabalhando no quartel (como os demais),
como ainda se encontrava cumprindo o dever constitucional do serviço militar obrigatório
(CF, Art. 143), sendo, portanto, exigível conduta diversa daquela que ele adotou.
[...]"
Assim, não há nos autos lastro probatório que justifique o cometimento do delito, a fim de caracterizar o
estado de necessidade exculpante. Nessa senda, este Superior Tribunal Militar editou o enunciado nº 3 de
sua Súmula de jurisprudência, que apregoa o seguinte: "Não constituem excludentes de culpabilidade,
nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de
provas."
Não há como afastar a aplicação do dispositivo sancionador invocado pelo titular da Ação Penal militar,
quando atestadas a tipicidade e a antijuridicidade da conduta e a culpabilidade do autor, a exigir do
Estado-Juiz a intangível punibilidade do agente, o que é cabível e imperioso na espécie.
O delito de deserção insere-se no contexto dos crimes militares de alta relevância, haja vista que o
elemento básico em que se sustentam as Forças Armadas é o conjunto de militares com desígnios
comuns.
Esse conjunto coeso em prol da perfeita operacionalidade há de se fazer presente em sua integralidade.
A ausência de um único militar pode colocar em risco a atuação do grupamento, em evidente oposição
aos valores mais caros cultuados na vida militar. Por isso, a conduta do desertor deve ser punida com
rigor.
Destarte, o comportamento do Apelante em ausentar-se de sua OM por mais de dois meses, à revelia de
autorização superior, amolda-se com perfeição ao delito previsto no art. 187 do CPM, sendo inviável
tratá-la como mera infração disciplinar, razão pela qual não há que falar em absolvição com base no art.
439, alínea "d", do CPPM, como requer a DPU.
Casos que atingem gravemente a ordem e a disciplina militares, como o delito em tela - decerto o delito
mais propriamente militar dentre todos os elencados no COM - são tratados de forma mais severa pelas
normas penais castrenses.
Sobre proporção entre os crimes e as penas, com sabedoria, lecionou Cessare Beccaria
[3], in verbis:
"Não apenas é do interesse da humanidade que não se cometam crimes, mas que delitos de
todos os tipos sejam menos frequentes, em função do mal que causam à sociedade.
Portanto, tanto mais fortes devem ser os meios de prevenção utilizados, quanto maior for o
estímulo para que o crime seja cometido, na medida em que ele é contrário ao bem público.
Assim, deve existir uma proporção entre crimes e penas."
Ante o exposto, conheço do recurso defensivo e nego provimento, para que seja conservada, in totum, a
r. Sentença impugnada, mantendo-se a condenação impingida ao Apelado nos exatos termos do decreto
condenatório do Juízo de piso.

[1] Publicada no Dje em 2/7/2020.
[2] Evento 1, arq. 6.
[3] BECCARIA, Cessare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo, Hunter Books. 2012, p. 22.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:25:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279f1c60d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000856-17.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA.
APELANTE: JORDAN ALVES SILVA DA CRUZ.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto do Ministro-Relator que, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao Apelo da Defensoria Pública da União, contra a Sentença lavrada nos autos
da Deserção de Praça n° 7000132-80.2021.7.01.0001, que condenou o MN RC JORDAN ALVES SILVA DA
CRUZ à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187, caput, do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em
liberdade.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 14/8/2021, lavrada nos autos da Deserção de
Praça de n° 7000132-80.2021.7.01.0001, que condenou o MN RC JORDAN ALVES SILVA DA CRUZ à pena de 6
(seis) meses de detenção, como incurso no art. 187, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Em relação à "preliminar" de devolução ampla da questão ao STM, suscitada pela Defesa, para que o Tribunal
possa conhecer integralmente da matéria dos autos e afastar qualquer alegação de preclusão das alegações
defensivas em respeito ao princípio da ampla defesa, resta desnecessário o argumento, uma vez que a
devolução da insurgência é efeito automático (efeito devolutivo) de todo Recurso de Apelação, o que não
impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão em razão
de específica previsão recursal.
A Devolução Ampla da Matéria não pode ser encarada como questão de natureza preliminar, mas sim como
mera ênfase defensiva ao efeito devolutivo, pois, em verdade, é inerente a todo Apelo e imbrica-se com o
mérito.
Ademais, a Defesa pleiteou a "inconstitucionalidade" do crime de deserção previsto no art. 187 do CPM.
Sobre a alegada "inconstitucionalidade" que pretende a revogação do art. 187 do CPM pela Carta Magna,
convém frisar que os tipos penais da deserção, inclusive nas suas modalidades especiais, seja em tempo de
paz ou em tempo de guerra, encontram amparo no próprio contexto principiológico máximo, porquanto
indispensáveis à proteção do serviço militar, da defesa da Pátria, dos poderes constitucionais, da lei e da
ordem.
A Lei Fundamental é enfática ao estabelecer sua obrigatoriedade no art. 143. Daí, é impossível cogitar sobre a
existência ou continuidade das Forças Armadas Brasileiras sem a tipicidade da conduta, por constituir um pilar
indispensável de recursos humanos.
Concernente à rigidez conferida ao direito penal militar, endossa Paulo Tadeu Rodrigues Rosa1:
"(...) O direito militar tem como característica ser mais severo em razão da natureza das
funções que são desenvolvidas pelos militares. Dentre as obrigações que são assumidas
pelos militares, uma delas é comparecer regularmente a Unidade Militar onde se
encontra lotado, e também cumprir as escalas ordinárias, extraordinárias e
especiais (...)." (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:25:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279f1c60d
Necessário, portanto, coibir desvios, sabido que a desorganização nas Forças Armadas refletiria diretamente no
próprio Estado Democrático que teria de suportar as consequências nefastas para a defesa nacional.
Sobre o tema, cito julgado desta Corte Militar, in litteris:
"APELAÇÃO. DESERÇÃO. AVENTADA INCONSTITUCIONALIDADE EM TEMPO DE PAZ; MATÉRIA
APRECIADA EM PRELIMINAR E REJEITADA. COGITADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO
88, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL MILITAR; MATÉRIA IGUALMENTE APRECIADA
EM PRELIMINAR E REJEITADA. DELITO DELINEADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS
ELEMENTARES. REJEIÇÃO. A tipificação do delito de Deserção não padece de vício
de inconstitucionalidade, na medida em que sua objetividade jurídica - qual seja,
a tutela do dever e do serviço militar - diz respeito a bens jurídicos de significado
essencial para o funcionamento estável das Forças Armadas, inclusive em tempo de
paz, tendo o legislador, ademais, atentado para a sua maior dimensão de importância em
tempo de guerra, chegando a prescrever a pena de morte quando consumada em
presença do inimigo. Ainda nesse passo, pois, a ponderação que se impõe na espécie há
que incluir, entre os seus elementos, o princípio da soberania e as normas constitucionais
que regulam a existência das Forças Armadas e, nessa esteira, os bens jurídicos
particularmente tutelados no crime de Deserção. Certamente, a partir daí, chegar-se-á à
conclusão de que eiva alguma de inconstitucionalidade está na tipificação como crime de
Deserção da conduta de "ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve ou
do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias". Preliminar de
inconstitucionalidade do artigo 187 do Código Penal Militar que se afasta por unanimidade.
(...) Desprovimento do Apelo. Unânime.". (Apelação nº 37-98.2014.7.01.0201/RJ, Min. Rel.
Luis Carlos Gomes Mattos, DJe 29/10/2015.) (Grifo nosso.)Tal como explanado,
perfeitamente respaldado e recebido pela Carta Política de 1988, conclui-se necessário e
urgente o delito sub examine, não havendo possibilidade de relativizá-lo, mormente pela
importância da manutenção da ordem e da disciplina na caserna.
Igualmente não se sustenta a tese da existência do estado de necessidade exculpante sob o fundamento de
que o MN RC JORDAN ALVES SILVA DA CRUZ seria indispensável ao acompanhamento da bisavó, uma idosa
que estava gravemente debilitada e doente.
Na espécie, a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas em face dos fatos se mostrarem
incontroversos, uma vez que o Termo de Deserção registrou a consumação do delito pelo recorrente em
22/10/2020 (evento 1, documento 2, da IPD).
Outrossim, não procede a alegação da Defesa acerca do estado de necessidade exculpante, pois não se faz
presente nos autos demonstração de que o apelante era imprescindível aos cuidados da bisavó.
Inexiste credibilidade em tal narrativa, porquanto, na qualidade de bisneto, há toda uma cadeia possível de
familiares como os ascendentes (avós e pais) e os colaterais (tios e primos), com a obrigação, em tese, maior
ou igual a do acusado de promover o devido auxílio de que necessitava a idosa.
Portanto, não são críveis a afirmativa de que apenas ao jovem militar fosse devida a obrigação de assistir à
bisavó e as declarações da mãe e do padrasto do recorrente de que não poderiam faltar ao trabalho para
cuidar da senhora enferma. O argumento não justifica a deserção, uma vez que a prestação do serviço militar
obrigatório, além de ser um dever constitucional (art. 143 da CF), também é uma forma de trabalho que exige
do militar compromisso, disciplina e assiduidade.
Ademais, o apelante não realizou qualquer comunicação à Administração Militar em relação ao quadro de
saúde da sua bisavó e, muito menos, de que era indispensável aos cuidados da idosa. Os documentos juntados
aos autos pertinentes à enfermidade da bisavó (evento 68 da APM) são datados - 9/6/2021, 5/4/2014 e
15/6/2021 - em período não correspondente à deserção - 22/10/2020. Sem contar, ainda, que o réu não inseriu
nos autos nenhum atestado ou declaração médica de que, de fato, se encontrava dedicando aos cuidados da
saúde da bisavó.
Neste contexto, é estridente a ausência de elementos probatórios quanto ao estado de necessidade
exculpante, o que, por si só, atrai os contornos do enunciado da Súmula de nº 3 desta Corte, pela qual,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:25:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279f1c60d
interpretativamente, as declarações de ordem familiar ou particular sem provas não embasam a excludente de
culpabilidade.
Por tudo isso, o dolo ficou nítido quanto à vontade do acusado de desertar da Unidade Militar. Além disso,
observa-se que a Defesa, ao longo da instrução criminal, não conseguiu produzir prova mínima a
atestar a situação de estado de necessidade exculpante.
Assim, a conduta do acusado é típica e antijurídica, ofendendo diretamente os bens jurídicos tutelados pelo
legislador castrense: o serviço militar e o dever militar, não havendo qualquer causa excludente da
culpabilidade do agente.
Nessa trilha, colaciono julgado desta Corte castrense que apresenta a mesma diretriz jurídica para caso
semelhante, in verbis:
"APELAÇÃO.
DESERÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO
COMPROVADO. SÚMULA 3 DO STM. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA À
UNANIMIDADE. O art.187 do CPM não configura ofensa aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, ou da dignidade da pessoa humana, tampouco aos arts. 6º, 143, § 1º, 227 e
229, todos da Lei Maior. O dispositivo citado coaduna-se com o estado democrático de
direito e com a Constituição da República, tornando-se imprescindível diante da
importância do cumprimento do múnus militar. Precedentes desta Justiça Especializada. A
Defesa não comprovou o estado de necessidade do apelante, hábil a justificar a
sua ausência ao quartel, devendo incidir a Súmula nº 3 do STM. Esta Corte já
assentou reiteradamente que o enunciado da referida Súmula não representa ofensa aos
princípios da presunção de inocência e do livre convencimento motivado, encontrando-se
em sintonia com a Constituição da República. As provas trazidas aos autos revelam a
autoria, a materialidade e o nexo de causalidade, evidenciando que a conduta se
reveste de todas as elementares objetivas e subjetivas do tipo, ausentes as
causas de exclusão de antijuridicidade ou de culpabilidade. A proibição da
concessão do sursis aos sentenciados pelo crime de deserção alinha-se perfeitamente à
ordem constitucional vigente. O Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus nº 119567/RJ)
reconheceu a constitucionalidade do tratamento processual penal mais gravoso às
condutas delituosas tipificadas no art. 187 do CPM e consignou que o art. 88, inciso II,
alínea "a", do CPM, bem como o art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM, foram
recepcionados pela CF/1988. Excepcionalmente, esta Corte tem admitido a concessão do
benefício do sursis por razões de política criminal ao autor do crime de deserção que vier a
ser licenciado do serviço militar, o que não ocorreu no presente caso. Apelação desprovida.
Decisão unânime." (Apelação nº 7000290-73.2018.7.00.0000 -Relator: Min. William de
Oliveira Barros - Revisor: Artur Vidigal de Oliveira - Autuação: 17/04/2018 - Julgamento:
25/09/2018 - Publicação: 5/10/2018). (Grifos nossos)
Com efeito, a idade e a enfermidade da bisavó não têm o condão de embasar um decreto absolutório ou de
justificar o cometimento do delito, assim como o de eximir o acusado do cumprimento dos deveres e das
obrigações militares.
Do apelante era exigível, portanto, conduta diversa, visto que desertou por livre arbítrio e sem estar amparado
por qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade prevista no Códex castrense.
A manutenção da condenação pelo crime de deserção é medida que se impõe. A autoria e a materialidade
estão cabalmente delineadas nos autos, uma vez que o acusado livre e conscientemente infringiu o disposto
no art. 187 do CPM, e a antijuridicidade está comprovada, haja vista inexistirem tipos permissivos.
Dessa forma, a conduta sub judice, além de ser voluntariamente livre, feriu os bens jurídicos penalmente
tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois o sujeito ativo, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, ausentou-se indevidamente por mais de 8 (oito) dias do serviço.
In casu, a aplicação do preceito penal secundário do art. 187 do CPM é proporcional e razoável. Inclusive o
conjunto probatório é robusto e preciso acerca da materialidade, afastando qualquer dúvida para além do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:25:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279f1c60d
razoável em relação ao comportamento do apelante.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo defensivo para manter, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão hostilizada.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

________________________________________________________________________________________________________
1. ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. Código Penal Militar Comentado - Parte geral e parte especial. 3. ed.
Belo Horizonte: Líder, 2014. p. 415.